Tribunal: TJMT
Processo: 1014640-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014640-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ANDRE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 375.620.948-29 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (AGRAVANTE), HOMERO DOS SANTOS - CPF: 304.885.018-06 (ADVOGADO), MARINA IEZZI GUTIERREZ - CPF: 284.663.778-40 (ADVOGADO), NICOLLI ANVERSA COLLI - CPF: 391.280.698-54 (ADVOGADO), MURILO GARCIA PORTO - CPF: 287.056.678-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO FISCAL.
ISSQN. SEGURO GARANTIA. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto por contribuinte contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da exigibilidade de crédito tributário garantido por seguro garantia e determinou a adoção de atos constritivos em execução fiscal, referente a suposto ISSQN decorrente de atividade de armazenagem.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se a probabilidade do direito invocado pela contribuinte, evidenciada por elementos probatórios constantes na ação anulatória, aliada à apresentação de seguro garantia idôneo e suficiente, autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário no âmbito da execução fiscal.

III.

Razões de decidir:

3.

Em juízo de cognição não exauriente, verifica-se a existência de fortes indícios de que a atividade desenvolvida pela agravante não configura prestação de serviço sujeita à incidência do ISSQN, conforme apontado em laudo pericial produzido na ação anulatória.

4.

A apólice de seguro apresentada é suficiente em valor e vigência, estando regularmente registrada na SUSEP, configurando meio idôneo de garantia.

5.

Diante da robustez dos elementos probatórios em favor da tese da contribuinte e da existência de garantia idônea, revela-se desarrazoada a manutenção da exigibilidade do crédito tributário, a qual pode acarretar prejuízos desproporcionais à continuidade das atividades da empresa.

IV.

Dispositivo e tese:

6.
Recurso provido.
Tese de julgamento: “
1. A demonstração, em juízo de cognição não exauriente, de que a atividade do contribuinte não configura prestação de serviço sujeita ao ISSQN, constitui forte indício da inexigibilidade do crédito tributário. 2. A presença de alta probabilidade do direito invocado, aliada à existência de garantia idônea e suficiente, autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito no âmbito da execução fiscal.
”.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 9o, II e § 3o; CTN, art. 151.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1726915/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 24/5/2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 1007120-46.2024.8.11.0037 proposta pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
, que indeferiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e determinou a realização de atos constritivos.

Aduz que o agravado ajuizou execução fiscal para executar os supostos créditos tributários decorrentes de ISSQN incidentes sobre a prestação de serviço de armazenagem realizada pela filial da agravante no Município de Primavera do Leste (sobre o período de 2010 e 2015), consubstanciados nos autos de infração n. 1509/2015 a 1624/2015 (processo administrativo n. 003/ISSQN/2015), exigindo o montante de R$ 3.663.531,12 (três milhões seiscentos e sessenta e três mil reais e doze centavos).

Assevera que em razão das autuações supracitadas a agravante ajuizou – antes de ter sido ajuizada a execução fiscal – a ação anulatória n. 1001392-63.2020.8.11.0037, na qual apresentou apólice de seguro garantia no valor da totalidade do débito exigido, de modo que foi aceita para autorizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e a suspensão de protestos.

Afirma que o mérito que deu ensejo às autuações combatidas está em discussão na ação anulatória que se encontra em fase instrutória, tendo sido proferido naqueles autos laudo pericial que foi homologado pelo Juízo, em que a conclusão se aproxima de reconhecer a improcedência das autuações nas quais se fundamentam a execução fiscal.

Argumenta que a determinação de bloqueio de ativos financeiros por meio de penhora
on-line
, sem a devida consideração da garantia já regularmente apresentada e aceita, configura medida excessiva e desproporcional, com evidente caráter coercitivo voltado à satisfação forçada do crédito tributário.

Requer o provimento do recurso para que seja determinada a suspensão de quaisquer atos executórios na execução fiscal de origem.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (Id. 285697885).

Contrarrazões do Município de Primavera do Leste (Id. 298330892).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Relembrando o histórico processual, na origem trata-se de

execução fiscal ajuizada pelo
Município de Primavera do Leste
em desfavor de
Louis Dreyfus Company Brasil S.A.
,
de crédito tributário inscrito nas certidões de dívida ativa n. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020 e 6/2020 no montante de R$ 3.663.531,12 (três milhões seiscentos e sessenta e três mil e quinhentos e trinta e um reais e doze centavos), decorrentes de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN (Primeira Instância, Id. 164113795).

O Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada para
indeferir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e determinou a realização de atos constritivos, em síntese, nos seguintes termos:

[...] No Id no 185198607, a parte executada apresenta seguro garantia para suspender a exigibilidade do crédito exequendo até o julgamento da ação anulatória no 1001392-63.2020.8.11.0037. Todavia, a matéria já foi objeto de análise, uma vez que o Seguro Garantia apresentado serviu para expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), não servindo a mesma para suspender a exigibilidade do crédito tributário, vez que não se encontra incluída no rol do art. 151 do CTN.

Ademais, os tribunais brasileiros, de forma pacífica, entendem que, em razão do elevado prazo de duração dos executivos fiscais, seria temerário admitir a garantia do crédito exequendo por meio do Seguro Garantia com prazo determinado, razão pela qual indefiro o pedido.

Sem prejuízo, defiro o pedido de penhora on-line de ativos financeiros na modalidade “
teimosinha
” no CNPJ raiz da empresa executada. [...]. (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 190976885).

Os créditos tributários inscritos nas certidões de dívida ativa n. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020 e 6/2020, decorrem dos autos de infração n. 1509/ISSQN/CFIS/2015 até 1624/ISSQN/CFIS/2015, que foram objeto de discussão no processo administrativo fiscal n. 3/2015 (Primeira Instância, Id. 164115323).

De fato, antes da propositura da execução fiscal de origem – distribuída em 31/7/2024 –, a agravante propôs a
ação anulatória de débito fiscal
n. 1001392-63.2020.8.11.0037 em 13/3/2020, a qual objetiva a anulação do processo administrativo fiscal n. 3/2015 e 6/2015 (Processo Judicial Eletrônico,
ação anulatória de débito fiscal
n. 1001392-63.2020.8.11.0037, Inicial, Id. 30274547).

Verifica-se nos autos da
ação anulatória de débito fiscal
supracitada, que a agravante apresentou a apólice de seguro garantia n. 017412024000107750144963, registrada na Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), emitida por BMG Seguros S.A., a qual consta o limite máximo de garantia atualizado no valor de
R$ 4.572.394,05 (quatro milhões quinhentos e setenta e dois mil e trezentos e noventa e quatro reais e cinco centavos) e vigência até 30/4/2030
(Processo Judicial Eletrônico,
ação anulatória de débito fiscal
n. 1001392-63.2020.8.11.0037, Id. 180056065).

No que se refere à apresentação do seguro garantia com a finalidade de garantir a execução fiscal, a Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), alterada pela Lei n. 13.043/2014, estabelece que:

Art. 9o -
Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá
:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária ou
seguro garantia
; (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

[...]

§ 3o
A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora
. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

De resultado, é direito da contribuinte o oferecimento de seguro garantia com a finalidade de garantir a execução fiscal, nos termos do artigo 9o, II e § 3o, da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) (STJ, Segunda Turma, REsp 1726915/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24/5/2018).

Logo, é possível atribuir os mesmos efeitos da penhora, nos termos do artigo 9o, II e § 3o, da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), uma vez que a execução fiscal está garantida pelo seguro garantia oferecido pela agravante, a qual a princípio é considerado idôneo.

Porém, a circunstância de a execução fiscal estar garantida, de
per si
, não autoriza o deferimento de efeito suspensivo, porquanto, além de garantir o juízo,
necessário se faz demonstrar a existência de relevância da fundamentação e de risco de dano, de difícil ou impossível reparação
.

No caso em exame, extraem-se dos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1001392-63.2020.8.11.0037 que a parte agravante alega exercer a atividade de comércio atacadista de soja, como atividade principal, além de atuar na comercialização de algodão, milho, defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo.

Alega que, em cumprimento a cláusula contratual, submete a soja adquirida para revenda a testes técnicos no momento do recebimento em seu estabelecimento, efetuando o pagamento integral do valor pactuado caso o produto atenda aos padrões de qualidade previamente estabelecidos, ou aplicando desconto proporcional no preço, quando constatada desconformidade, em razão da necessidade de adoção de medidas para adequação da mercadoria.

Nesse contexto, o Município de Primavera do Leste exige da agravante o recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), ao fundamento de que esta desenvolveria atividade de armazenagem de mercadoria, durante o período em que a soja permanece em seu estabelecimento para a realização dos procedimentos de aferição da qualidade do produto.

Para elucidação da controvérsia, foi realizada perícia técnica por profissional contábil habilitado, cuja conclusão, em juízo de cognição não exauriente, indicou:
i
) que os contratos de compra e venda de soja firmados entre a agravante e seus fornecedores efetivamente contêm cláusula prevendo desconto no preço em razão da qualidade do produto;
ii
) que não foi possível constatar a existência de receita auferida pela agravante decorrente da prestação de serviço de armazenagem de mercadorias;
iii
) que não foram identificados elementos fiscais nas operações analisadas que caracterizem atividade típica de armazenagem de grãos; e
iv
) que restou comprovada a efetiva saída de mercadorias próprias do estabelecimento da agravante, circunstância que afasta a configuração de prestação de serviço a terceiros (ação anulatória de débito fiscal n. 1001392-63.2020.8.11.0037, Id. 144007085).

Dessa forma,
verifica-se, em juízo de cognição não exauriente, a existência de relevante probabilidade do direito invocado pela agravante, especialmente diante dos elementos constantes nos autos da ação anulatória de débito fiscal, notadamente a conclusão da perícia contábil, a qual afasta a caracterização da atividade de armazenagem como prestação de serviço sujeita à incidência do ISSQN, reforçando a tese de inexigibilidade do crédito tributário executado.

Paralelamente, constata-se que a presente execução fiscal se encontra devidamente garantida pela apólice de seguro garantia n. 017412024000107750144963, regularmente registrada na SUSEP, com limite superior ao valor executado e vigência até 30/4/2030, de modo que estando o crédito tributário integralmente resguardado, inexiste risco de dano inverso ao ente público exequente.

Por outro lado, a manutenção da exigibilidade do crédito e a adoção de atos constritivos, revela-se desarrazoada e desproporcional, com potencial de ocasionar graves prejuízos à atividade econômica da agravante, afetando sua liquidez, sua capacidade contratual e a continuidade de suas operações.

Em conclusão, diante da
probabilidade do direito alegado, da idoneidade da garantia apresentada e da presença de risco de dano grave de difícil reparação
, mostra-se
necessária e adequada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
no âmbito da execução fiscal, preservando-se o equilíbrio entre a tutela do crédito público e os direitos fundamentais da contribuinte.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025